Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-39.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800611-39.2021.8.14.0091

APELANTE: JERFERSON NASCIMENTO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CORROBORADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do apelante, bem como se está caracterizada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo registro de ocorrência, pelo auto de apreensão da motocicleta modelo XR200, placa JVX 3890, cor vermelha, e de 1 (um) terçado com 30 cm de lâmina, bem como pelo termo de restituição do bem à vítima. Tais documentos constituem meio idôneo de comprovação da materialidade em crimes patrimoniais.

4. A autoria encontra suporte na prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Testemunhas presenciais afirmaram ter visto o apelante empurrando a motocicleta da vítima durante a madrugada, ocasião em que ele mencionava nominalmente o proprietário do bem. Houve perseguição imediata e posterior localização do réu, que indicou falsamente o local onde estaria o objeto subtraído e empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial.

5. A circunstância de a vítima não ter presenciado diretamente a subtração não afasta a autoria, pois a condenação pode se fundar em prova testemunhal coerente e harmônica, colhida em juízo, nos termos do art. 155 do CPP.

6. Não há dúvida razoável a autorizar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, pois o conjunto probatório é convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

7. A causa de aumento do repouso noturno restou configurada, uma vez que o fato ocorreu por volta das 3h00, período de menor vigilância, o que autoriza a incidência do art. 155, § 1º, do CP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1144.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1144.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jerferson Nascimento Santana, inconformado com os termos da sentença (ID n° 29357644) que o condenou a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (réu reincidente), pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1°, do Código Penal, interpôs o recurso de apelação.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo (ID n° 29357655).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso (ID n° 29357657).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou improvimento recursal (ID n° 33081490).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, a irresignação não merece acolhida,
data venia
.

A defesa pleiteia pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Pois bem.

No caso vertente, não procede a alegação de ausência de materialidade, visto que está demonstrada pelos autos de apreensão de 01 motocicleta modelo XR200, placa JVX 3890, cor vermelha, e 01 terçado com 30 cm de Lâmina (ID n° 29357457 - Pág. 5), pelo Auto de entrega do objeto furtado à vítima, consistente na referida motocicleta (ID n° 29357457 - Pág. 6).

Com efeito, constam nos autos o registro da ocorrência, o auto de apreensão do bem subtraído e o termo de restituição à vítima, documentos que, em crimes patrimoniais como o furto, constituem meio idôneo de comprovação da materialidade, sobretudo quando corroborados por prova oral judicializada.

No tocante à autoria, a prova produzida em juízo revela-se coerente, convergente e suficiente para embasar o decreto condenatório. Extraio parte da transcrição dos depoimentos (ID n° 33081490):

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha SÉRGIO CABRAL CORRÊA relatou o seguinte (ID 29357643):

“Que presenciou os fatos. Que estava trabalhando. Que no seu local de trabalho, fica sentado lá na frente esperando o seu horário de fazer a ronda. Que avistou um cidadão empurrando a moto do rapaz. Que faz ronda no seu trabalho. Que mora próximo ao local que ocorreram os fatos. Que os fatos ocorreram na oitava rua. Que estava trabalhando no período da madrugada. Que viu o Jerferson empurrando a moto. Que no momento em que o avistou, o Jerferson vinha falando “AMARAL, A MOTO NÃO QUER PEGAR, VOU TENTAR EMPURRAR MAIS UMA VEZ”. Às perguntas da defesa, respondeu: Que reconheceu o Jeferson no momento em que ele passou com a moto”.

Em juízo, a vítima afirmou o seguinte (ID 29357641):

“Que estava na orla de Salvaterra. Que deixou sua motocicleta em frente da sua casa. Que, como não tinha a chave de casa, rodeou a casa para pedir a chave para a sua esposa. Que foi questão de cinco minutos, mais ou menos, momento em que retornou para a frente da casa, procurou pela motocicleta e já não estava mais. Que até pensou que se tratasse de uma brincadeira. Que avistou um vizinho que vende lanche na rua, momento em que ele lhe perguntou o que estava procurando. Que informou que estava procurando sua moto, quando o vizinho lhe disse que havia passado uns rapazes empurrando uma moto. Que ele havia avistado e dito “EI, ESSA MOTO É DO AMARAL”. Que havia mais ou menos seis pessoas e um deles havia dito “NÃO DÁ EM NADA, VAMOS LEVAR A MOTO”. Que foram atrás da moto juntamente com um vigilante. Que avistaram o Jeferson e logo pediu a moto, dizendo que a moto não era dele. Que o Jeferson disse que a moto estava no quintal da casa da tia dele. Que foi até esse quintal, mas a moto não estava lá. Que o vigilante ficou vigiando o Jeferson, mas ele se distraiu e o Jeferson saiu correndo. Que o Jeferson entrou na casa de um rapaz, e a polícia chegou bem na hora. Que explicaram o ocorrido para os policiais. Que os policiais entraram na casa e pegaram ele. Que a casa era uma pessoa de apelido “Loba”. Que levaram o Jeferson preso. Que outras pessoas que acharam a moto e lhe trouxeram. Que não sabe aonde a moto foi achada. Que não chegou a ver o Jeferson com a moto, quem viu foi o seu vizinho. Que já tinha alugado a moto para esse vizinho, por isso o vizinho reconheceu a moto. Que sabe que foi o Jeferson por conta dos relatos desse vizinho. Que a moto estava escondida. Que em nenhum momento viu o Jeferson com a sua moto”.

Ainda em juízo, infere-se o depoimento da testemunha SIDNEI DOS SANTOS (ID 29357641):

“Que a moto estava parada na casa do seu amigo. Que sua casa fica há uns 100 metros da casa dele, na mesma rua. Que o Jeferson pegou a moto e saiu correndo dizendo “EI AMARAL, EU VOU DAR MAIS UM TRAMPO NA MOTO POR QUE ELA AINDA NÃO PEGOU”. Que pensou “será se estão roubando a moto do Amaral? ”. Que foi até ele e avisou que tinham levado a moto dele. Que foram atrás do Jeferson e encontraram ele, momento em que pediram que ele devolvesse, mas ele se negou, dizendo que não estava com a moto. Que o Jeferson apontou um local onde a moto estaria. Que foram até lá, mas a moto não estava. Que o Jeferson correu para a casa de um conhecido dele. Que acionaram a polícia, pegaram ele e levaram para delegacia. Que encontraram a moto na casa da mãe do Jeferson. Que a moto foi recuperada. Que chegou a ver o Jeferson pegando a moto e passando lá na frente da sua casa. Que o Jeferson sabia que a moto era do Amaral, tanto que ele passou gritando o nome da vítima e dizendo que a moto não queria pegar”.

A análise conjugada desses depoimentos evidencia não apenas a subtração do bem, mas também a participação direta do apelante, reconhecido por testemunhas presenciais, em contexto temporal compatível com a dinâmica delitiva.

A circunstância de a vítima não ter presenciado diretamente o momento da subtração não descaracteriza a autoria, uma vez que a prova testemunhal indireta, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui plena aptidão probatória, especialmente quando há reconhecimento imediato e perseguição contínua.

De igual forma, comprovada à incidência da causa de aumento do repouso noturno, uma vez que os fatos ocorreram por volta das 03h00, período que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1144), caracteriza situação de menor vigilância social, apta a justificar a exasperação prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Portanto, está tudo de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Diante desse contexto probatório, não se vislumbra dúvida razoável capaz de ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ao revés, o conjunto de provas produzidas em juízo revela-se harmônico, convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo falar em ausência de materialidade ou insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 11/03/2026